Tribunal: TJSP
Processo: 2222532-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2222532-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS, é
embargado LEONARDO DOS SANTOS MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222532-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.770
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2222532-86.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos (4a Vara Cível)
Embargante: Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
Embargado: Leonardo dos Santos Matos
Juíza: Beatriz de Souza Cabezas
Voto n. 19.770

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.

Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 240/244, afirmando haver violação a preceitos constitucionais e à
legislação federal, sustentando que o inciso II do artigo 125 do CPC prevê a
admissibilidade do instituto da denunciação da lide aos casos "onde, aquele
que estiver obrigado a indenizar em ação regressiva, por contrato, prejuízo de
quem for vencido no processo", o que é justamente o caso em tela, onde a
empresa médica de cirurgia geral foi responsável pelo ato cirúrgico pelo qual
a agravada foi submetida, sendo aplicável ao caso não o art. 88 do CDC, mas
o art. 14 do CDC, que trata de fornecimento de serviço. Por fim, afirma que a
denunciação da lide atende o princípio da economia processual e sua negativa
importará em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
requerendo sejam acolhidos os presentes embargos para que sejam sanados os
vícios apontados, reformando a decisão.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222532-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.770
3
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
É assente que: “a vedação à denunciação da lide prevista
no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de
comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo
aplicável
também
nas
demais
hipóteses
de
responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12
e 14 do CDC)” (REsp 1165279/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 28/05/2012).
O art. 88 do CDC é norma de ordem pública e o art. 101,
II, do CDC, trata de instituto diverso da denunciação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222532-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.770
4
lide que é o chamamento ao processo.
Omissis
Assim,
cuidando-se
de
relação
consumerista,
a
impertinência da denunciação da lide, não obsta o
exercício do direito de regresso por meio de ação
autônoma ( art. 13, parágrafo único, da Lei no 8.078/90).
A restrição é em prol da celeridade do processo, não
admitindo a introdução de nova lide à demanda, inexistindo violação aos
princípios da economia processual, do contraditório e da ampla defesa.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto, REJEITAM-SE os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica